Tribunal: TJBA
Processo: 8030690-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030690-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A

Advogado(s)
:
JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI

AGRAVADO: SEREIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unidas Locações e Serviços S/A contra decisão da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por Sereia Supermercados Ltda. A decisão agravada rejeitou as preliminares de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de incompetência relativa do juízo, arguida com base em cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação de veículos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber se a relação jurídica firmada entre as partes atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como se a cláusula de eleição de foro contratual deve prevalecer, mesmo diante da alegação de vulnerabilidade da parte autora.

III. Razões de decidir
3. O STJ admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada.
4. A análise da incidência ou não da relação de consumo, por demandar exame probatório, confunde-se com o mérito da ação e deve ser apreciada em momento oportuno.
5. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando há indícios de relação de consumo, devendo ser aplicada a regra do art. 101, I, do CDC, que prevê a competência do foro do domicílio do consumidor.
6. A decisão agravada não comporta reforma, pois manteve corretamente a competência do juízo do domicílio da autora e afastou a preliminar de inaplicabilidade do CDC sem adentrar indevidamente no mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica deve observar a existência de vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada.
2. A cláusula de eleição de foro contratual não prevalece em face da regra do art. 101, I, do CDC, quando presente indício de relação de consumo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8030690-84.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A
e como agravada
SEREIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE
DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA